Tribunal: TJMT
Processo: 1034061-83.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034061-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECI NEVES FERREIRA - CPF: 229.802.961-04 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAR PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034061-83.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdeci Neves Ferreira

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Valdeci Neves Ferreira

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, não merece prosperar, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A elevação de consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores para a média do consumo anterior ao início do aumento.

É devida indenização por danos morais por suspensão no fornecimento de energia elétrica, ainda que haja inadimplemento do usuário, quando a falta de pagamento é decorrente de questionamento do consumidor quanto ao faturamento incorreto de valores pela concessionária de energia elétrica.

Eleva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
:

a) TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR
concedida no movimento ID nº. 38318971;

b)

DETERMINAR
que

as

faturas dos meses de abril à julho de 2020, nos valores de R$ 609,90 (seiscentos e nove reais e o noventa centavos); R$ 590,49 (quinhentos e noventa reais e quarenta e nove reais); R$ 508,28 (quinhentos e oito reais e vinte e oito centavos) e R$ 568,26 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), com consumo de 618, 611, 524 e 565 kWh, respectivamente, da Unidade Consumidora nº 6/349097-6, sejam refaturadas para 166 kWh cada, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas;

c) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN e;

d) INDEFERIR
o pedido contraposto, pelos mesmos motivos que foram deferidos os pedidos autorais.

Observo que, como há depósito judicial de valor incontroverso das faturas debatidas (ID º 38424764), conforme determinado na liminar, a Reclamada está autorizada a proceder o levantamento da quantia para quitação das faturas mencionadas, sendo que eventual valor remanescente necessário à título de complementação, deverá sê-lo feito pela Reclamante ou, em caso de saldo positivo, deverá ser devolvido à Autora.

Condiciono a liberação do alvará a apresentação do refaturamento, momento em que será apurado eventual saldo remanescente ou excedente.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”.

A Autora recorre da sentença requerendo a majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral e a Ré, pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos.

O caso em destaque se refere a cobrança acima da média de consumo pelas faturas de abril a julho do ano de 2020.

Já a Requerida argumenta que não há ilegalidade, visto que toda energia registrada foi efetivamente consumida pela Autora.

Analisando o histórico de contas juntado pela Requerida, percebe-se claramente a discrepância dos valores, conforme se segue:

Mês/ano

Consumo (kwh)

Outubro/19

244

Novembro/19

231

Dezembro/19

161

Janeiro/2020

50

Fevereiro/20

116

Março/20

194

Abril/20

618

Maio/20

611

Junho/20

524

Julho/20

565

Agosto/20

313

Setembro/20

342

Outubro/20

276

Novembro/20

271

Merece destaque o fato de que pela ordem de serviço anexada aos autos, houve verificação técnica do medidor apenas no ano de 2018 (id 81859454). E, sendo assim, não há como a ré efetivamente confirmar a regularidade da aferição, pois não há prova da regularidade do medidor.

Portanto, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Quanto ao dano moral, vejo que a requerida comprova que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em virtude das faturas discutidas pela Autora, conforme consta do id 81859455.

A empresa de energia elétrica que envia cobrança com consumo acima da média regularmente auferida, e, mesmo após a reclamação administrativa formulada, suspende o fornecimento de energia, vindo a religar apenas com determinação judicial, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.

Já em relação ao pedido de majoração da condenação realizada pela Autora, entendo que merece acolhimento, visto que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em 01/09/2020, sendo religada apenas por determinação judicial em 04/09/2020, portanto o valor fixado está aquém do comumente fixado em casos análogos por esta Turma Recursal, levando em consideração ainda os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do parcial provimento do recurso interposto pela Autora, resta prejudicado o recurso do Requerido.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente,
elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00.
Nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021